Tribunal: TJSP
Processo: 2064961-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL PELA VIA DOS EMBARGOS – INTERPOSIÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OBTER A REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO SOB A MODALIDADE VIRTUAL – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIMENTO

EMBARGOS REJEITADOS